Tribunal: TJSP
Processo: 0005440-28.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19. Impossibilidade. Agravante reincidente. Legislador que

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão em razão do advento da Lei no 13.964/19. Impossibilidade. Agravante reincidente. Legislador que não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Fração de 40% destinada a réus primários e autores de delitos hediondos. Agravante que ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente e, como tal, deixa de atender os requisitos do art. 112, inciso V da Lei de Execução Penal, o que implica o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005440-28.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RAUL
RODRIGUES COELHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso interposto e, no mérito, negaram-lhe provimento, mantendo-se, in
totum, a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. por v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
2
16a Câmara Criminal
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Raul Rodrigues Coelho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 1030
Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Reforma de
decisão que indeferiu pleito de retificação do cálculo da
pena que homologou a exigência de cumprimento de 3/5
(60%) da pena para a progressão de regime. Pretensão de
aplicação do percentual de 40% de cumprimento da pena
para fins de progressão em razão do advento da Lei no
13.964/19.
Impossibilidade.
Agravante
reincidente.
Legislador que não faz distinção entre a reincidência
comum ou específica. Fração de 40% destinada a réus
primários e autores de delitos hediondos. Agravante que
ostenta mais de uma condenação, sendo considerado
reincidente e, como tal, deixa de atender os requisitos do
art. 112, inciso V da Lei de Execução Penal, o que implica o
resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública do
Estado, contra r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. Roberta Cristina
Morão, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ da Comarca de Campinas, a qual homologou o cálculo da pena
do agravante Raul Rodrigues Coelho considerando a exigência do cumprimento de
60% (3/5) da pena para a progressão de regime (fls.25/26).
Em razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a retificação do
cálculo das penas do agravante. Para tanto, sustenta ter sido o sentenciado condenado
anteriormente pela prática de tráfico privilegiado, o qual é delito comum. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
3
argumenta que o agravante não pode ser considerado reincidente na prática de crime
hediondo (específico), o que afastaria a aplicação do lapso qualificado de 3/5 (três
quintos) para a progressão. Aduz que os prazos para a progressão foram alterados
recentemente pelo denominado Pacote Anticrime o qual fixou o percentual de 60%
apenas para os reincidentes específicos. Segundo a Defensoria Pública, o agravante, em
que pese não ser primário, não é reincidente específico, não se enquadrando, portanto,
quer no inciso V do artigo 112 da LEP, ou mesmo no inciso VII 1, do mesmo
dispositivo. Considera aplicável, portanto, o percentual de 40% para a progressão de
regime, por ser a norma mais favorável como consequência lógica do princípio do favor
rei. Afirma ser esta a vontade da lei, uma vez que houve a revogação expressa do artigo
2o, parágrafo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, a qual previa prazo mais rigoroso aos
reincidentes simples. Tratando-se a Lei 13.964/19 de norma mais benéfica, deve
retroagir para beneficiar a todos os condenados antes de sua vigência. Postula, destarte,
pela reforma da r. decisão, retificando-se o cálculo de penas para constar o prazo de
40% para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contraminuta (fls.
31/38) e manutenção da decisão agravada (fls. 39).
Com os autos encaminhados a esta Instância, opinou a Procuradoria de
Justiça, por meio do Dr. Carlos Eduardo Pozzi, pelo desprovimento do recurso (fls.
47/53).

Eis, em síntese, o relatório.
1 Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
4
I - Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido na decisão impugnada.
II - Do mérito do recurso
Infere-se dos autos que, o agravante, anteriormente sentenciado pela
prática do crime previsto no artigo 33, §4o da Lei de Drogas2, foi novamente condenado,
desta vez, como incurso no artigo 33, caput da Lei de Drogas, à pena de 07 anos de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 dias-multa, com término de
cumprimento da pena previsto para 03 de dezembro de 2026, com previsão para a
progressão ao regime semiaberto para 16 de fevereiro de 2024, considerando-se o
cumprimento de 3/5 da pena imposta pelo crime hediondo (fls. 16/17).
Foi, então, formulado pela defesa pedido de retificação do cálculo, sob o
fundamento de que o lapso aplicável ao sentenciado, para fins de progressão, seria o de
40%, uma vez que não seria ele reincidente específico. Ao enfrentar o pleito, a
autoridade judiciária assim deliberou:
A questão é recente e muito controvertida, motivo pelo qual o Deecrim
da 4a Região firmou entendimento para evitar decisões que possam
2 Condenação anterior nos autos no 0002381-75.2015.826.0318, cuja pena foi extinta pelo cumprimento
em 30 de setembro de 2019 (fls.22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
5
gerar insegurança jurídica aos sentenciados.
Assim, respeitada manifestação da defesa, no tocante ao pedido de
aplicação do percentual de 40% para progressão de regime, anunciado
no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n.
13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja vista previsão
expressa de sua aplicação ao sentenciado primário.
No caso dos autos, tratando-se de sentenciado reincidente, tendo
cometido ainda crime hediondo, mantém-se o percentual de 60% trazido
pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da legislação anterior
que regia o caso, ou seja, 3/5.
Por outro lado, smj, o legislador não pretendeu deixar situação não
abrangida pela lei 13.964/2019, no tocante aos percentuais para
benefícios.
A questão central do presente recurso toca a discussão acerca do quantum
de cumprimento de pena exigido para a concessão dos benefícios da progressão de
regime, tratando-se de sentenciado reincidente simples, condenado pela prática de crime
hediondo de tráfico de drogas, anteriormente condenado pela prática do crime de tráfico
privilegiado.
A temática relativa à delimitação dos requisitos objetivos para a
progressão de regime prisional foi sensivelmente alterada com a Lei 13.964/19 que
trouxe nova redação para o artigo 112 da Lei das Execuções Penais. A bem da verdade,
o novo modelo fixou um novo sistema de delimitação dos marcos temporais os quais
são indicados, tomando-se por base a natureza das infrações praticadas e a reincidência.
Nesse sentido:
Art. 112 - A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
6
crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e
o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se
for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por
exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa
estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c)
condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.
Pelo que se infere, o modelo escalonado buscou fixar requisitos
temporais específicos para as diferentes situações encontradas. Nesse ponto, a nova
redação supera a fórmula geral do sistema anterior que operava com padrões temporais
mais limitados. Assim, o lapso a ser resgatado por cada apenado deve levar em
consideração a gravidade do crime praticado, a primariedade e a reincidência, o modus
operandi e sua classificação como hediondo ou assemelhado. São, note-se, critérios
mesclados que orientam as diferentes soluções desenhadas pelo legislador.
Nesse ponto, a intenção do legislador em fixar um tratamento mais rígido
aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados parece ter sido evidente.
Aliás, quando da elaboração do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados restou
consignado:
“Observado o absoluto respeito à dignidade humana e a vedação a penas
cruéis, estabelecidas pela Constituição (art. 1o, III, e art. 5o, XLVII, “e”),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
7
bem como, com base em bem sucedidas experiências de diversos países
democráticos, são propostas regras mais rigorosas para o Regime
Disciplinar Diferenciado (art. 52 da LEP), e ainda o aumento dos prazos
mínimos para progressão de regime no caso dos crimes hediondos ou
assemelhados, bem como dos crimes cometidos com violência ou grave
ameaça, atentando-se para diferenciar a hipótese de reincidência.
Lembrando-se, novamente, que para os delitos sem violência ou grave
ameaça será possível acordo de não persecução penal, com aplicação de
sanções não privativas de liberdade”.
De fato, no que se refere ao tratamento dos condenados pela prática de
crimes hediondos, a adoção de um modelo escalonado, cujos marcos temporais são
diretamente proporcionais à gravidade da situação indicada, parece ter sido evidente.
Assim, aos condenados pela prática de crimes hediondos fixa-se o lapso
de 40% da pena (art. 112, inciso IV). A situação pressupõe a primariedade conforme
expressa indicação normativa. A exceção fica por conta dos condenados pela prática de
crime hediondo ou equiparado, com resultado morte; dos condenados por exercerem o
comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de
crime hediondo ou equiparado e os condenados pela prática do crime de constituição de
milícia privada. A estes, o legislador fixou o prazo de 50% da pena (art. 112, inciso V).
Na hipótese de reincidência, sendo um dos crimes de natureza hedionda, o prazo será de
60% da pena (art. 112, VII). Por fim, tratando-se de reincidência em crime hediondo ou
equiparado com o resultado morte, o percentual sobre para 70% da pena (art. 112, VIII).
A redação, de fato, não é das melhores. Também não cabe aqui uma
discussão sobre a adequação dos parâmetros ao princípio da proporcionalidade. De
qualquer modo, a interpretação que se coloca é a única possível não só em atenção à
intenção do legislador, manifestada desde o início do processo legislativo, como
também em face da coerência lógica que se busca emprestar ao modelo escalonado ora
adotado o qual, repita-se, é informado por diferentes critérios de determinação.
Aliás, o escalonamento também é adotado pelo legislador na indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
8
dos prazos exigidos para a progressão de pena no caso em crimes comuns. Ou seja, 16%
para o condenado primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça (art.
112, inciso I), patamar este que se eleva à 20% para o condenado reincidente (art. 112,
inciso II). No caso de primários condenados por crimes cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça o patamar é de 25% (art. 112, inciso III). Por fim, tratando-se
de reincidente, condenado por crime cometido com emprego de violência ou grave
ameaça, o patamar é de 30% (art. 112, inciso IV). De se registrar que em nenhuma
destas hipóteses o elemento "crime hediondo ou equiparado" está presente. A inclusão
deste fator leva a questão para o segundo grau de escalonamento o qual é detalhado
pelos incisos subsequentes.
Vê-se, portanto, que a nova lei não faz distinção entre reincidência
comum ou específica para delimitação dos prazos. Aliás, a Lei dos Crimes Hediondos,
também não fazia esta distinção quando exigia o cumprimento de 3/5 (ou 60%) para
fins de progressão da pena. A nova lei não alterou aquele cenário, nem foi a intenção do
legislador em assim proceder. Vigora aqui a interpretação lógica e sistemática. Não há,
portanto, vácuo legislativo. Nesse sentido, em recente decisão, o Ministro Felix Fischer
(Habeas Corpus no 583751/SP), pontuou3:
A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar
que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a
consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de
percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Deve-se recordar
que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais.
No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem determinou
fosse observada a fração própria à reincidência dos crimes hediondos em
geral, de forma bem fundamentada, com a aplicação do atual art. 112,
VII, da LEP, que, tal qual a redação anterior, não faz qualquer
diferenciação entre a reincidência específica ou não. Verbis:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
[...]
3 Publicação no DJe em 18 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
9
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado [...]" (grifei)
Ocorre que se consolidou, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento
no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se
estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser
específica.
Nestes termos:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DE
FRAÇÕES
DIFERENCIADAS.
INVIABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de
recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa.
II - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme ao
declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo
sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se
justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco
a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das
reprimendas.
III - No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem
determinou fosse observada a fração própria à reincidência específica,
para fins de livramento condicional e progressão de regime, a todos os
crimes hediondos ou equiparados.
IV - A reincidência foi efetivamente reconhecida na sentença
condenatória que deu ensejo à nova execução, não havendo que se falar,
nesse particular, em ofensa à coisa julgada ou em reformatio in pejus.
V - O v. acórdão combatido encontra-se em conformidade com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre a matéria, não
havendo que se falar, pois, em constrangimento ilegal.
Habeas corpus não conhecido." (HC 468.761/RS, Quinta Turma, de
minha relatoria, DJe 06/11/2018, grifei)
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. ART. 111 DA LEI
DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. LAPSO TEMPORAL DE 3/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
10
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU COMUM. FRAÇÃO APLICÁVEL.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de
Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
2. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a
unificação das penas, a condição de reincidente do apenado
determina o cumprimento de 3/5 sobre o total. Na hipótese, possuindo
o paciente quatro condenações, não há falar em aplicação do percentual
de 2/5 para a progressão de regime, em relação à primeira condenação,
pois, unificada as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a
reincidência deve incidir sobre o somatório das penas e não apenas na
segunda condenação. Ademais, esta Corte Superior pacificou
entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo
reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da
pena cumprida para fins de progressão do regime. Habeas Corpus
não conhecido. (HC 427.803/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe 19/10/2018, grifei)
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

No mesmo sentido, há decisões deste E. Tribunal:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou
cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da
reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda
o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se,
expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo.
Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo
considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e,
como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados,
implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E.
Tribunal. Decisão escorreita. Improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006203-29.2020.8.26.0502; Relator
(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM
UR4
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data
do Julgamento: 09/08/2020; Data de Registro: 09/08/2020).
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. Exigência de cumprimento do lapso de 3/5 (três
quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena. Pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
11
de incidência do percentual de 40% (quarenta por cento), previsto
no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com a redação
dada pela Lei no 13.964/2019, sob a alegação defensiva de não ser o
sentenciado reincidente específico na prática de crime hediondo ou
equiparado. Descabimento. Legislador que não faz distinção entre a
reincidência comum ou específica. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002539-30.2020.8.26.0521; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data
do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado
reincidente. Alegação da defesa de que a exigência do desconto de
60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se
apenas
aos
reincidentes
específicos.
Improcedência.
Pacote
Anticrime editado com o objetivo de reprimir de forma mais severa
os autores de delitos praticados por organizações criminosas, com
emprego de violência, os hediondos e a eles equiparados, dando
tratamento diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação
teleológica. Desejo do legislador que deve ser observado pelo
aplicador do Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do
resgate de 3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes
específicos. Manutenção do cálculo apresentado, que considerou o
desconto de 3/5 para a progressão do sentenciado reincidente, ainda
que não específico em crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não
provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003209-98.2020.8.26.0026; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Impugnação à decisão que
homologou o cálculo de pena da agravante, com previsão do
cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos) para progressão de
regime prisional Pleito de aplicação retroativa da lei penal, que
entende mais benéfica, prevista no inciso V, do artigo 112, da Lei no
7.210/1984
(instituída
pela
Lei
Federal
no
13.964/2019)
-
Impossibilidade Falta da exigência de reincidência específica
Reincidência que se dá pela prática de qualquer crime anterior,
independentemente da natureza do delito anterior Agravo NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006031-87.2020.8.26.0502; Relator
(a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM
UR4
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
12
do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020).
Agravo em execução. Apenado reincidente, sendo um dos crimes de
natureza hedionda ou equiparada. Mudança no art. 112 da Lei de
Execução Penal que não o beneficia. Manejo de simples artigo e
preposição que não pode superar a clara letra da lei, que só defere o
prazo de 40% ao réu primário que tenha cometido crime hediondo
ou equiparado. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003372-48.2020.8.26.0521; Relator
(a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO
DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM
CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%
DESCABIMENTO NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP
QUE NÃO CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS
GRAVE
À
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO PRECEDENTES DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009741-43.2020.8.26.0041; Relator
(a): Ivana David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento:
10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)
Portanto, in casu, ostentando o recorrente condenação por prática
hedionda, e não sendo ele primário, agiu com acerto a i. Magistrad ao homologar o
referido cálculo, que considerou a parcela de 60% (3/5) para progressão de regime
III Do voto
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, conheço do recurso
interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se, in totum, a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005440-28.2020.8.26.0502 -Voto no 1030
13
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator